Tribunal: TJDFT
Processo: 0712370-90.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CRIME AMBIENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. FUMUS COMISSI DELICTI. PERICULUM LIBERTATIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO COGNITIVA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante no interior de sua residência, posteriormente convertido em prisão preventiva, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e no art. 29, § 1o, III, da Lei no 9.605/1998, sob alegação de ilicitude da busca domiciliar, ausência de fundamentação concreta da custódia, inexistência de contemporaneidade e de reiteração delitiva idônea, desproporcionalidade da medida, excesso de prazo e desvio de finalidade na quebra de sigilo telefônico.
2. A prisão preventiva mostra-se admissível, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, por se tratar de imputação de tráfico de drogas, delito cuja pena máxima supera 4 anos, estando presentes, ademais, elementos indicativos da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria extraídos do auto de prisão em flagrante, da denúncia oferecida e dos demais elementos informativos coligidos na persecução penal.
3. O fumus comissi delicti encontra-se evidenciado pela apreensão de aproximadamente 207 gramas de maconha, fracionada e armazenada em locais diversos da residência, bem como de balança de precisão, embalagens típicas de mercancia, numerário em espécie e relato de usuária abordada logo após deixar o imóvel, a qual afirmou ter adquirido entorpecente no local, além da constatação de manutenção irregular de aves silvestres em cativeiro.
4. A tese de ilicitude da busca domiciliar não se revela, em juízo de estrita delibação, apta ao reconhecimento de constrangimento ilegal manifesto, porquanto os elementos constantes dos autos indicam que a diligência não decorreu exclusivamente de denúncia anônima, mas de monitoramento prévio, abordagem de adquirente da droga e visualização, a partir de portão aberto, de porções de maconha e instrumento destinado ao fracionamento, circunstâncias que, em princípio, afastam a alegação de ingresso arbitrário no domicílio.
5. O periculum libertatis está concretamente demonstrado na necessidade de resguardar a ordem pública, considerada a gravidade concreta da conduta, a apreensão de droga em quantidade relevante, a presença de apetrechos indicativos de estrutura voltada ao comércio ilícito e os registros de envolvimento do paciente em outros fatos delituosos, elementos aptos a evidenciar risco de reiteração criminosa e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
6. A decisão constritiva não se apoia em motivação genérica ou em referências abstratas à gravidade do delito, mas em circunstâncias individualizadas do caso concreto, notadamente a dinâmica do flagrante, a forma de acondicionamento do entorpecente, a apreensão de instrumentos próprios da traficância, a quantia em dinheiro encontrada e os apontamentos constantes da certidão de passagem, fundamentos idôneos à manutenção da custódia cautelar.
7. As condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa, tais como residência fixa, exercício de atividade laborativa e responsabilidade familiar, não têm, por si sós, o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes, de forma concreta, os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
8. Não se verifica excesso de prazo apto a ensejar a revogação da custódia, pois a marcha processual revela regular prosseguimento da ação penal, com oferecimento e recebimento da denúncia e designação de audiência de instrução, inexistindo paralisação irrazoável ou inércia estatal incompatível com a duração razoável do processo.
9. As insurgências relativas ao alegado desvio de finalidade da quebra de sigilo telefônico, à incidência do tráfico privilegiado, à licitude da origem do numerário apreendido e à suficiência de versão defensiva diversa reclamam exame aprofundado de matéria fático-probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
10. Ausente demonstração inequívoca de ilegalidade patente ou teratologia na decisão impugnada, impõe-se a manutenção da prisão preventiva. Ordem conhecida e denegada.